Tribunal: TJBA
Processo: 8012384-60.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012384-60.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: EDIZIO GONCALVES DA SILVA Advogado(s):MATHEUS BARROS SOUSA, MURILO NUNES ARAUJO, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MARCELO SILVA VELAME SANTOS, PATYANNE VEIGA NASCIMENTO NADER ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios, mantendo decisão que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado por fraude, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais em favor de EDIZIO GONCALVES DA SILVA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de ausência de falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se houve contradição ao manter a restituição em dobro sem comprovação de má-fé subjetiva; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte vencida. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de inexistência de falha na prestação do serviço, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ. O Colegiado constata inconsistências relevantes no contrato apresentado, como divergência de endereço, erro na qualificação civil, telefone incorreto e assinatura distinta dos documentos pessoais do autor, concluindo pela falha nos mecanismos de segurança do banco e pela configuração de fortuito interno. A restituição em dobro fundamenta-se na violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com a tese firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), que dispensa a comprovação de má-fé subjetiva quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva. A declaração de inexistência do contrato torna prejudicada qualquer discussão acerca da limitação de juros remuneratórios, inexistindo omissão quanto a ponto logicamente superado pela conclusão principal do julgado. A reiteração literal de argumentos já apreciados em embargos anteriores, sem indicação de vício novo, revela intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente após advertência expressa no acórdão precedente. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração não conhecidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012384-60.2021.8.05.0274, em que figuram como Embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Embargado EDIZIO GONCALVES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S